Tribunal: TJBA
Processo: 8046589-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046589-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DOMINGOS KRULL DE SOUZA

Advogado(s)
:
MIRELLY RIBEIRO DE SOUZA YAMAMOTO, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Domingos Krull de Souza, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 86,90 em conta vinculada ao benefício previdenciário do autor, bem como para determinar a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

O agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, desproporcionalidade da multa cominatória fixada e risco de enriquecimento ilícito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto:
(i) à presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para suspensão de descontos supostamente indevidos sobre proventos de natureza alimentar; e
(ii) à razoabilidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou adequadamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, ao reconhecer a verossimilhança das alegações do autor, diante da inexistência de comprovação da contratação do seguro, bem como o risco de dano concreto e atual, dada a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de descontos em benefícios previdenciários sem autorização expressa e válida do titular, o que, no caso, não foi demonstrado pelo agravante.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, não se mostra desproporcional à luz do art. 537, § 1º, do CPC, podendo ser revista oportunamente pelo juízo de origem, mediante demonstração concreta de excesso.

A alegação de enriquecimento sem causa não subsiste no momento processual atual, uma vez que a decisão visa impedir descontos indevidos, sem transferir patrimônio ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80048787420248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046589-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DOMINGOS KRULL DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.